Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-16.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-16.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JIVANILDO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERESSE EXCLUSIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SERVIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito diante da constatação da ausência de legitimidade ativa da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o antigo detentor do cargo comissionado possui legitimidade para requerer, judicialmente, o
recebimento dos recolhimentos previdenciários realizados pela Administração Pública e
supostamente não repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça do país é uníssona no sentido de que a
ausência do repasse dos valores descontados da remuneração do servidor a título de contribuição previdenciária não afeta os interesses deste, o qual pode requerer
o reconhecimento da filiação perante o INSS apenas com a comprovação da atividade laborativa.

4. O INSS, como credor dos repasses previdenciários, é o único legitimado a requerer as referidas verbas, confirmando-se a tese de ilegitimidade ativa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000327-16.2020.8.05.0057
, em que figuram como apelante
JIVANILDO GONCALVES DA SILVA
e como apelada
MUNICIPIO DE CICERO DANTAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .